Tribunal: TJMT
Processo: 1009197-60.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009197-60.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGUIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 13.507.729/0001-09 (APELANTE), LEONARDO GIOVANI NICHELE - CPF: 569.831.821-20 (ADVOGADO), CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), RUBENS GASPAR SERRA - CPF: 111.388.378-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE TELEFONIA CANCELADO – FIDELIZAÇÃO NÃO COMPROVADA – MULTA – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL – EXISTÊNCIA – OFENSA À HONRA OBJETIVA

- CONFIGURAÇÃO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

Se for retirada a conduta imputada como causadora do dano, este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da Recorrida e o dano sofrido pela Apelante.

É incontestável que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, conforme previsto pelo Enunciado Sumular n. 227 do STJ (
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral).

Sabe-se que o entendimento jurisprudencial que prevalece acerca do dano moral sofrido pela pessoa jurídica está no sentido de que a ofensa a sua honra objetiva precisa ser comprovada, de forma que o ato ilícito tenha repercutido negativamente no seu nome, credibilidade ou reputação.

Nos casos que envolvem negativação indevida do nome da pessoa jurídica, o dano moral prescinde de comprovação, pois é presumido, o que se conhece como dano moral
in re ipsa
.

O valor arbitrado a título de indenização por dano moral deve ser razoável e proporcional.

No caso, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizado com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, por se tratar de ilícito contratual, e correção monetária desde o arbitramento, nos termos do Enunciado da Súmula n. 362, do STJ, mostra-se razoável e proporcional.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Águia Comércio de Veículos Ltda., contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade Ato Jurídico c/c Inexigibilidade de Obrigação e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
, movida pelo Apelante em desfavor da empresa Tim Celular S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a nulidade do contrato de fidelidade sub judice, a inexigibilidade do débito dele decorrente, a rescisão do contrai de prestação de serviços de telefonia, desde a solicitação do cancelamento, inexigíveis as faturas emitidas após essa data e jugou improcedente o pedido de dano moral.

Por conseguinte, condenou a Apelada ao ônus da sucumbência, com os honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

A Recorrente aduz que o ato sentencial deve ser reformado, porque, apesar de ser pessoa jurídica, a negativação indevida de seu nome nos cadastros restritivos de crédito gera dano moral
in re ipsa
e, portanto, o prejuízo advindo do ato ilícito prescinde de prova.

Ao final, requer o provimento deste Recurso, a fim de que a sentença seja reformada para julgar procedente, também, o pedido de indenização por dano moral e, consequentemente, fixado um valor adequado ao caso.

A Recorrida apresentou contrarrazões e pugna pelo não provimento do Apelo (id. 218888673).

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Águia Comércio de Veículos Ltda. Insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade Ato Jurídico c/c Inexigibilidade de Obrigação e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
, movida pelo Apelante em desfavor da empresa Tim Celular S.A.

Naquela ocasião, o Mencionado Magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a nulidade do contrato de fidelidade sub judice, a inexigibilidade do débito dele decorrente, a rescisão do contrai de prestação de serviços de telefonia, desde a solicitação do cancelamento, inexigíveis as faturas emitidas após essa data e jugou improcedente o pedido de dano moral.

Por conseguinte, condenou a Apelada ao ônus da sucumbência, com os honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

Extrai-se dos autos que a empresa Apelante contratou com a prestadora de serviços de telefonia, TIM Celular S.A., em 18/12/2015, o Plano Liberty Empresa, pacote de 200min off (
Liberty 200 Multi Trade in, Gestor Web
e Pacote 50 SMS/MMS Promo) - id.
220350712.

Por ter enfrentado alguns problemas relacionados à má prestação dos serviços, solicitou o cancelamento do contrato, quando foi informada sobre a existência de um Contrato de Permanência/Fidelidade e, portanto, para poder prosseguir com o pedido deveria pagar o valor de R$ 14.454,00 (quatorze mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais) referente à multa contratual.

Tendo a Apelada fornecido um contrato de permanência, supostamente, assinado pelo representante da Apelante, esta ajuizou a
Ação
Declaratória de Nulidade Ato Jurídico c/c Inexigibilidade de Obrigação e Indenização por Danos Morais,
alegando que a assinatura aposta no termo de fidelização era falsa, bem como que não deveria ser responsabilizada pelos valores cobrados após a solicitação de cancelamento do contrato, que ensejaram a inserção indevida do nome da pessoa jurídica nos cadastros de restrição ao crédito.

Em sua contestação, a Recorrida arguiu que não cometera qualquer ato ilícito, pois houve regularidade contratual, legalidade dos procedimentos por ela adotados para exigibilidade do crédito, bem como de aplicação da multa cobrada.

Durante a instrução processual, a conclusão do laudo pericial foi de que a assinatura aposta no contrato de permanência (fidelidade) não foi escrita de próprio punho pelo representante da empresa Apelante, Marco Antônio Mattana Sebben

(de id. 220352700).

Após, adveio a sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, na qual o Juiz Singular julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral formulado pela Apelante que, inconformada, recorre.

Primeiramente,
cumpre consignar que a matéria em análise atrai a incidência das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, dada a existência de relação de consumo entre a Apelante e a concessionária de serviço público, ora Apelada.

Outrossim, em virtude dessa relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, conforme o art. 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

E, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando
o fornecedor provar
que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme previsão contida no art. 14, §3º, I e II, do CDC.

Dessarte, deve o fornecedor demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, para que fique isento de responsabilidade.

Com efeito, por se tratar de responsabilidade objetiva, incumbia à Apelada o ônus de demonstrar a regularidade de suas condutas, quando a empresa Apelante solicitou o cancelamento do contrato de prestação de serviços de telefonia.

Desta feita, inegável a ilegalidade da conduta da Apelada, pois está comprovado que não houve contratação de fidelização e, portanto, não poderia negar o pedido de cancelamento apresentado pela Apelante.

Isto posto, em análise detida da situação fática e do conjunto probatório trazido aos autos,
vislumbra-se, o nexo de causalidade entre as condutas da Apelante e o resultado lesivo dela decorrente, qual seja, o envio indevido do nome da pessoa jurídica Apelante ao cadastro de restrição ao crédito.

Na espécie, ao contrário do que o Magistrado Singular expôs em sua fundamentação, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o prejuízo advindo à Recorrente.

Vê-se que se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da Recorrida e o dano sofrido pela Apelante.

É incontestável que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, conforme previsto pelo Enunciado Sumular n. 227 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Confira:
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

Sabe-se que o entendimento jurisprudencial que prevalece acerca do dano moral sofrido pela pessoa jurídica está no sentido de que a ofensa a sua honra objetiva precisa ser comprovada, de forma que o ato ilícito tenha repercutido negativamente no seu nome, credibilidade ou reputação. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA.
ART. 52 DO CC/02.
PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO.
PROVA. INDISPENSABILIDADE.

1. Ação de indenização de danos materiais e lucros cessantes e de compensação de danos morais decorrentes de atraso na conclusão das obras necessárias para o aumento da potência elétrica na área de atividade da recorrida, o que prejudicou seu projeto de aumento da comercialização de picolés e sorvetes durante o verão.

2. Recurso especial interposto em: 03/12/2018; conclusos ao gabinete em: 07/05/2019; aplicação do CPC/15.

3. O propósito recursal consiste em determinar a) quais os requisitos para a configuração do dano moral alegadamente sofrido pela pessoa jurídica recorrida; e b) se, na hipótese concreta, foi demonstrada a efetiva ocorrência do dano moral

4. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.

5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva).

6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral.

7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação.

8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação).

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente.

10. Na hipótese dos autos, a Corte de origem dispensou a comprovação da ocorrência de lesão à imagem, bom nome e reputação da recorrida por entender que esses danos se relacionariam naturalmente ao constrangimento pela impossibilidade de manter e de expandir, como planejado, a atividade econômica por ela exercida em virtude da mora da recorrente na conclusão de obras de expansão da capacidade do sistema elétrico.

11. No contexto fático delineado pela moldura do acórdão recorrido não há, todavia, nenhuma prova ou indício da ocorrência de lesão à imagem, bom nome e reputação da recorrida, pois não foi evidenciado prejuízo sobre a valoração social da recorrida no meio (econômico) em que atua decorrente da demora da recorrente em concluir a obra no prazo prometido.

12. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, provido. (STJ. REsp: 1807242 RS 2019/0094086-2. Órgão Julgador: Terceira Turma.

Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 20/08/2019. Publicação: 22/08/2019). [Sem negrito no original].

Acontece que nos casos que envolvem negativação indevida, o dano moral prescinde de comprovação, pois é presumido, o que se conhece como dano moral
in re ipsa.
Veja-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp: 1838091 RJ 2021/0041393-2. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti. Julgamento: 29/11/2021. Publicação: 01/12/2021). [Sem negrito no original].

Importante destacar que nesse sentido encontra-se o entendimento deste Tribunal de Justiça Estadual. Confira:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE PESSOA JURÍDICA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVADA – COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da empresa de telefonia que realiza negativação de dívida, cuja regularidade de valores não foi comprovada.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (TJMT. RAC 0006439-82.2016.8.11.0002. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 14/02/2024. Publicação: 16/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA CONTRATUAL C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E REPARAÇÃO DE DANO MORAL. CONTRATO DE TELEFONIA.

PESSOA JURÍDICA.

MULTA DE FIDELIZAÇÃO.

AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO.

COBRANÇA INDEVIDA.

NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO PROVIDO.

É indevida a multa de fidelização por ausência de previsão contratual.

Configura dano moral a cobrança de dívida inexistente e a inscrição do nome no cadastros dos inadimplentes.

(RAC 1003045-25.2019.8.11.0041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas De Carvalho. Julgamento: 19/09/2023. Publicação: 22/09/2023).

Por fim, importante destacar
que este Relator tem o dever de observância da regra do artigo 926 do Código de Processo Civil (CPC), qual seja, manter a jurisprudência deste Tribunal de Justiça estável, coerente e íntegra.

Dessarte, passa-se à análise do
quantum
indenizatório.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao Magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando-se os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador do dano e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima. Por outro lado, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Sabe-se que a Constituição da República de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegura a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

A ponderação para fixar um valor adequado deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando-se um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que envolvem a situação, a extensão e a repercussão dos danos, a capacidade econômica do ofensor, as características individuais e o conceito social das partes.

Dessa forma, o Magistrado precisa ser cauteloso para não contemplar o enriquecimento sem causa da parte lesada, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido. Em contrapartida, deve aplicar ao agente causador uma penalidade pedagógica, considerando a intensidade da ofensa, sua duração, o grau de culpa, a natureza e extensão do dano moral, como também a situação socioeconômica das partes, respeitando sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dessa feita, mostra-se razoável e proporcional para o caso,
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizado com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, por se tratar de ilícito contratual, e correção monetária desde o arbitramento, nos termos do Enunciado da Súmula n. 362, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Posto isso, a sentença recorrida deve ser reformada, em parte, para julgar procedente o pedido de indenização por dano moral e condenar a Apelada ao pagamento do importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizado.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Interposto por Águia Comércio de Veículos Ltda., para reformar em parte a sentença combatida e condenar a Apelada, Tim Celular S.A., ao
pagamento do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizado, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, por se tratar de ilícito contratual, e correção monetária desde o arbitramento, nos termos do Enunciado da Súmula n. 362, do STJ, a título de dano moral indenizável.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024